Tribunal: TJSP
Processo: 2203340-94.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. Caso em Exame 1. Ação rescisória proposta contra decisão que homologou partilha de bens sem termo de renúncia do viúvo-meeiro. Demandantes alegam erro de fato e pleiteiam rescisão com base no art. 966, VIII e § 1o do CPC. II. Questão em Discussão 2. A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. Caso em Exame 1. Ação rescisória proposta contra decisão que homologou partilha de bens sem termo de renúncia do viúvo-meeiro. Demandantes alegam erro de fato e pleiteiam rescisão com base no art. 966, VIII e § 1o do CPC. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a homologação da partilha sem termo de renúncia constitui erro de fato que justifique a rescisão da sentença. III. Razões de Decidir 3. A ação rescisória não é cabível para reavaliar prova ou corrigir suposta má apreciação de fatos, conforme entendimento do STJ. 4. A pretensão dos autores não é cabível através da via da ação rescisória, mas sim da anulatória, nos termos expressamente expostos no artigo 966, § 4o, do CPC. 5. A renúncia do viúvo-meeiro não foi formalizada conforme exigido pelo art. 1.806 do CC, sendo que seu falecimento impossibilita a regularização do ato. IV. Dispositivo e Tese 6. Ação rescisória não conhecida e extinta sem resolução do mérito. Tese de julgamento: 1. Ação rescisória não é meio adequado para corrigir ausência de formalização de renúncia em partilha, não configurando sucedâneo recursal. 2. Impossibilidade de aperfeiçoamento do ato após falecimento do renunciante.